Tribunal: STF
Processo: HC 109101
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. PEDIDO PARA QUE AQUELE TRIBUNAL EXAMINE O PLEITO ORIGINÁRIO. PORTARIAS DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL QUE DETERMINAM A UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS DE FINAL DE ANO 2010/2011. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO ESTIPULADO NOS ATOS IMPUGNADOS. WRIT NÃO CONHECIDO.



    I – Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese.



    II – As Portarias 4/2010 e 1/2011 atacadas pela impetrante disciplinam os critérios para concessão da saída temporária (art. 1º) e as condições impostas aos apenados, como o retorno ao estabelecimento prisional no dia e hora determinados (arts. 2º e 3º), tendo, portanto, vigência somente no período por ela estipulado



    III – O pedido para que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do habeas corpus manejado naquele Tribunal tornou-se inócuo, porquanto as portarias questionadas perderam os seus efeitos, não havendo motivo para que esta Corte determine o exame do pleito originariamente formulado.



    IV – A pretensão já não era viável desde o momento do ajuizamento deste writ, o que impede o seu conhecimento.



    V – Habeas corpus não conhecido.